Tribunal: TJMT
Processo: 1071538-72.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071538-72.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HELOISA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 060.114.381-72 (RECORRENTE), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), EDIFICIO CENTRAL PARK - CNPJ: 26.563.239/0001-63 (RECORRIDO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), FLAVIO HERBART MENEZES CROSARA - CPF: 892.556.076-34 (RECORRIDO), FELIPE EUGENIO DE LIMA - CPF: 033.373.701-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclamatórios é medida impositiva.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos por HELOISA PEREIRA DE SOUZA em face do acórdão abaixo ementado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSURGÊNCIA DA PRIMEIRA EMBARGANTE HELOÍSA. ALEGADA CONTRADIÇÃO/OMISSÃO. SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS QUE NÃO COMPORTA COMPLEMENTA- ÇÃO DE CUSTAS. INAPLICABILIDADE, EM REGRA, DO ARTIGO 1007 DO CPC. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 80 DO FONAJE. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESERTO PELA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. ENUNCIADO 39 DO FONAJE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 1026, § 2º, do CPC. PLEITO DO SEGUNDO EMBARGALNTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CUMULATIVAMEN- TE ENTRE OS VENCEDORES. EMBARGOS DA PRIMEIRA EMBARGANTE CONHECIDO E REJEITADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SOMENTE PARA CORRIGIR A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ENTRE OS VENCEDORES.

1. O entendimento de que o recolhimento do preparo no sistema dos Juizados Especiais Cíveis não comporta a concessão de prazo para complementação encontra-se consonante com a previsão legal expressa contida na Lei n.º 9.099/95, dispondo que "O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção" (artigo 42, § 1º). Inteligência do Enunciado 80 do FONAJE.

2. No presente caso, não há que se falar em deferimento dos benefícios da gratuidade, visto que não ficou demonstrada qualquer evidência da alegada hipossuficiência por parte da reclamada.

3. Honorários sucumbenciais e custas processuais fixados nos termos do artigo 55 dos Juizados Especiais, que estabelece: “Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa." Inteligência do Enunciado 39 do FONAJE.

4. Existindo pluralidade de vencedores com procuradores diferentes, certamente os honorários sucumbenciais arbitrados devem ser rateados proporcionalmente, tendo em vista a aplicação, por analogia, do artigo 87 do CPC.

5. Embargos declaratórios da parte reclamada Heloisa Pereira de Souza conhecido e não conhecido.

6. Considera-se litigante de má-fé aquele que interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório, com aplicação de suas penalidades. Inteligência do art. 1026, § 2º, do CPC.

7. Embargos de declaração de Flavio Herbart Menezes Crosara parcialmente acolhidos, para corrigir a divisão dos honorários entre os vencedores.
”

O embargante se insurge contra o referido acórdão, aduzindo contradição face ao não reconhecimento da decadência.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024